Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios identificou que a questão abordada nos autos coincide com a matéria objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal e determinou o retorno dos autos para realização de eventual juízo de retratação nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestar-se sobre a aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal ao caso concreto nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem conclusos após. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator